Tribunal: STF
Processo: ARE 1575194
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA (ART. 1º, II, DA LEI N. 9.455/97). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 



    RECURSO DE ROGÉRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA SUA FORMA RETROATIVA ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, INCISO V, 109, INCISO V E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 



    RECURSO DA DEFESA DE JULIANO E CARLOS EDUARDO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE DEMONSTRADOS. FRAGILIDADE E INCONSISTÊNCIA DO CADERNO PROBATÓRIO AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DO ATO DE TORTURA CONTRA AS VÍTIMAS. DOLO ESPECÍFICO DE APLICAR CASTIGO PESSOAL MEDIANTE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA OS AGENTES. 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA ABUSO DE AUTORIDADE OU LESÕES CORPORAIS. DOLO DE TORTURA EVIDENCIADO PELA PROVA OBTIDA NOS AUTOS. PLEITO RECHAÇADO. 



    PERDA DO CARGO PÚBLICO E INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO PELO DOBRO DA PENA APLICADA. PLEITO DE EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 1º, §5º, DA LEI N. 9.455/1997. PRECEDENTES. ADEMAIS, GRAVIDADE DO CASO CONCRETO QUE REVELA A NECESSIDADE DE AFASTAR OS AGENTES DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. PLEITO DESPROVIDO. 



    CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DUPLICADA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO). PRETENSA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE DUAS INFRAÇÕES. FRAÇÃO REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PROVIDO NO PONTO. 



    "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações " (HC 432.875/SP, da Quinta Turma, de relatoria do Min. Jorge Mussi, julgado em 12-06-2018, DJe 20-06-2018).



     RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO DAS DETENTAS CINTIA, DAIANA, ELIZÂNGELA, FRANCIANE, GISELE, KELLI, LIAMAR E MARIA HELENA PELO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, II, DA LEI N. 9.455/1997. POSSIBILIDADE. AGRESSÕES REALIZADAS APÓS OS AGENTES PRISIONAIS INSTIGAREM O ATO, SOB PRETEXTO DE UMA VÍTIMA TER MATADO A PRÓPRIA MÃE E O OUTRO SER ESTUPRADOR. APELADAS QUE ADERIRAM SUBJETIVAMENTE À CONDUTA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E PRATICARAM A CONDUTA MATERIAL DA TORTURA. INTENÇÃO DE CAUSAR INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COM A FINALIDADE DE APLICAR CASTIGO PESSOAL. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA SUA FORMA RETROATIVA ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM RELAÇÃO ÀS APELADAS ELIZÂNGELA, FRANCIANE E MARIA HELENA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO V E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.” (e-doc. 1.105, p. 30/31)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal (e-doc. 1.169).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 282, 279 e 284/STF, bem porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 1.282).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não deve ser conhecido.



    5. Isso porque a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    6. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica — visto que a parte limitou-se a reiterar a petição de recurso extraordinário, sem efetivamente rebater os fundamentos da decisão agravada—, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, do enunciado nº 287 da Súmula do STF e dos precedentes a seguir colacionados:



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    8. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator